Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-57.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Número Único: 0001914-37.2016.811.0002
Vistos, etc.
Compulsando o autuado, constato que o Apelado suscitou preliminar de não conhecimento do Apelo, em decorrência de a assinatura constante na interposição e razões recursais da Apelação ser digitalizada.
Sabe-se que a assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, uma vez que se trata de uma inserção de imagem em documento, o que não se confunde com a assinatura digital, realizada mediante certificação digital emitida por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal.
Não obstante, a assinatura digitalizada ou escaneada é vício sanável, sendo cabível se oportunizar ao Apelante que supra a referida falha.
Desse modo, determino a intimação do Apelante SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir tal irregularidade.
No mais, determino que no mesmo prazo a parte recorrente comprove por meio de documentos hábeis o benefício da justiça gratuita, ou comprove o preparo.
Sanada a irregularidade, determino a suspensão do feito até o julgamento do IRDR tema 03 deste Sodalício.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do Apelante, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado